Tribunal: TJMT
Processo: 0053216-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ DIAS COUTINHO FILHO, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 36410454:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRA JORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO –RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.” (N.U 0053216-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)
A Secretaria Auxiliar da Vice-presidência certificou que não houve recolhimento das custas judiciais, em razão do pedido de justiça gratuita neste Recurso (ID 67309997).
Intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 67918458), o Recorrente se manteve inerte (ID 70084986).
Em seguida, o recorrente foi intimado, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do valor das custas, sob pena de deserção. (id. 70249002)
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no Id. 61909498 que “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 66240972, ao Superior Tribunal de Justiça.”
Diante desse quadro, intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 67918458), o recorrente se manteve inerte (ID 70084986), sendo, em seguida, com fundamento no artigo 1.007 do CPC, intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o valor das custa, sob pena de deserção (Id 70249002).
O recorrente, por sua vez, não recolheu as custas, tampouco juntou documentos comprovando sua hipossuficiência.
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).(g.n)
Ante o exposto, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça